Tribunal: TJPA
Processo: 0804619-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804619-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZONICA LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da empresa MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA LTDA, reformando decisão de primeiro grau para acolher exceção de pré-executividade e reconhecer a nulidade da CDA nº 457.465/2020, sob fundamento de afronta ao princípio da legalidade tributária na majoração do IPTU com base em ato infralegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração da fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, com inclusão do fator FcVM por meio de decreto e portaria, configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU por ausência de lei específica; (ii) definir se a condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da fórmula de cálculo do IPTU por meio do Decreto nº 84.739/2016 e da Portaria nº 412/2017 – GABS/SEFIN, com inclusão do fator FcVM, configura inovação normativa sem amparo legal, caracterizando majoração da base de cálculo em violação ao art. 97, II, do CTN e ao princípio da legalidade tributária.

A Portaria nº 412/2017 – GABS/SEFIN foi declarada inconstitucional pelo Órgão Pleno do TJPA na ADI nº 0800581-88.2018.8.14.0000, com efeitos ex tunc, afastando qualquer presunção de legalidade do lançamento baseado em tal norma.

A jurisprudência do STJ (Súmula 160) veda a atualização do IPTU por decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, sendo imprescindível lei em sentido formal para majoração da base de cálculo.

A introdução do fator FcVM alterou substancialmente a fórmula de cálculo do valor venal, extrapolando o poder regulamentar do Executivo e demandando, portanto, autorização legislativa, o que não ocorreu.

A análise da legalidade do título executivo, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita por meio da exceção de pré-executividade, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia envolve apenas aspectos jurídicos e normativos.

A condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, está de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o princípio da causalidade, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da base de cálculo do IPTU mediante inclusão do fator FcVM, por meio de decreto e portaria, sem respaldo em lei específica, viola o princípio da legalidade tributária e acarreta a nulidade do lançamento.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para questionar a legalidade do título executivo, quando a matéria for unicamente de direito e prescindir de prova.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e pode ser mantida em 10% sobre o valor da causa quando compatível com a complexidade e o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, II e §2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 160; STJ, AgRg no AREsp 66849/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.12.2011; STF, AI 764518 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 22.10.2009; TJPA, ADI nº 0800581-88.2018.8.14.0000, Órgão Pleno; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804619-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30430473)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29305249 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravada, reformando a decisão interlocutória proferida no 1º grau, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do lançamento tributário consubstanciado na CDA nº 457.465/2020, por afronta ao princípio da legalidade tributária, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Município agravante aduz que, para o imóvel da agravada, não houve majoração da base de cálculo do IPTU, mas tão somente correção monetária com base em índice oficial (IPCA-E), nos termos da Lei Municipal nº 8.033/2000.

Afirma que a análise da suposta ilegalidade demandaria dilação probatória, sendo incabível a via da exceção de pré-executividade.

Argumenta ainda sobre o descabimento de condenação em honorários no caso concreto, pugnando pelo afastamento ou diminuição significativa da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 31304075), na oportunidade a agravada pugnou pela manutenção da decisão, sob o argumento de que houve de fato inovação na fórmula de cálculo do valor venal por meio de ato infralegal, em ofensa direta à legalidade tributária, o que justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, dada a natureza jurídica da matéria discutida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravada, reformando a decisão interlocutória proferida no 1º grau, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do lançamento tributário consubstanciado na CDA nº 457.465/2020, por afronta ao princípio da legalidade tributária, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29305249):

“(...) Decido.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

I - Juízo de Admissibilidade

Reunidos os pressupostos de recorribilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

II - Mérito

A controvérsia gravita em torno da legalidade da majoração do IPTU promovida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, fundada no Decreto nº 84.739/2016 e na Portaria nº 412/2017 – GABS/SEFIN. A agravante, ao opor exceção de pré-executividade, suscita questão de ordem pública – legalidade do título executivo – apta a ser conhecida de ofício pelo julgador, prescindindo de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

É incontroverso nos autos que o lançamento impugnado se apoia em instrumentos normativos infralegais, os quais modificaram a base de cálculo do imposto – mediante introdução do fator FcVm e majoração do Vu – sem respaldo legislativo específico.

Destaca-se que a Portaria nº 412/2017 – GABS/SEFIN foi declarada inconstitucional pelo Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça, na ADI 0800581-88.2018.8.14.0000, com efeitos ex tunc, por violar o princípio da reserva legal tributária (CF, art. 150, I; CE/PA, art. 219, I). Tal precedente, de observância obrigatória no âmbito desta Corte, afasta qualquer presunção de legalidade dos lançamentos amparados em referido ato normativo.

Feitas estas considerações, é possível concluir que a sentença objurgada merece reforma, na medida em que a Jurisprudência deste TJPA, em casos análogos, se alinha de forma semelhante a concussão do Juízo de origem.

Com efeito, a súmula 160 do STJ prevê o seguinte:

Súmula 160 STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Deste modo, o entendimento pacificado no STJ, é que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo o município, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo nos casos de simples correção monetária, o que não se observa no caso.

Nota-se que o Decreto nº 84.739/2016 não apenas regulamentou, mas inovou no ordenamento, ao modificar a fórmula de cálculo do valor venal dos imóveis. Ainda que se reconheça certa margem regulamentar à Administração, a criação de nova variável de correção monetária (FcVm) sem previsão legal extrapola o poder regulamentar, configurando verdadeira majoração tributária à margem da lei formal.

Portanto, o lançamento combatido, por derivar exclusivamente de normas infralegais sem respaldo em lei em sentido estrito, mostra-se eivado de nulidade, violando frontalmente o princípio da legalidade tributária.

Sendo assim, majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento. Vejamos jurisprudência sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PUBLICAÇÃO DE MAPAS DE VALORES GENÉRICOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis. (AI 764518 RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 22/10/2009, DJe-022 PUBLICADO 05-02-2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PLANTA DE VALORES. DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO, AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DE DECRETOS. I. A majoração da base de cálculo do IPTU depende de elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária, o que não corresponde ao apresentado nos autos. II. No caso, não há, com os elementos disponíveis, como afirmar ter ocorrido algum lançamento de IPTU quanto ao autor, que tenha se alicerçado em planta de valores amparada exclusivamente por decreto, muito menos ter havido alguma imposição tributária a maior. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70064098528, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 29-04-2015)”.

Portanto, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do Imposto com a majoração do imposto, uma vez que a atualização está autorizada independente de lei, como dispõe o art. 97, § 2º, do CTN:

§2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Entretanto, a majoração da própria base de cálculo, por sua vez, somente pode ser realizada por meio por lei, assim, é o art. 97, II do CTN, in verbis:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].

Destarte, por mais que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse esses valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Logo, no caso em tela, evidencia-se que a municipalidade por meio do decreto n° 84.739/2016, determinou a alteração da base de cálculo do valor venal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, no entanto, sem observar o que leciona o Código Tributário nacional, e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da apelada.

O Regulamento do IPTU, editado pelo Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Com a redação conferida pelo Decreto 84.739/2016, passou-se o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Ocorre que o decreto impugnado alterou a mencionada fórmula, acrescentando-se como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm.

Em sentido semelhante, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃODA BASE DE CÁLCULO DOIPTUDEPENDEDEELABORAÇÃODELEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (11537431, 11537431, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (5276993, 5276993, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

No que tange à alegada ausência de carnês anteriores ou laudo de avaliação, é certo que tal circunstância, embora desejável para fins de prova empírica da majoração, não elide o reconhecimento da ilegalidade quando esta se assenta em dados normativos – como no caso da portaria declarada inconstitucional e do decreto que extrapola sua função regulamentar.

Assim, a matéria veiculada é de direito, fundamentada em precedentes vinculantes e prova documental hábil, a dispensar dilação probatória. Por conseguinte, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA LTDA para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do lançamento tributário consubstanciado na CDA nº 457.465/2020, por afronta ao princípio da legalidade tributária.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento manejado, reformando a decisão interlocutória impugnada para acolher a exceção de pré-executividade em caso.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A discussão neste processo trata da própria legalidade do título executivo, questão de ordem pública que o juiz pode analisar de ofício, conforme a Súmula 393 do STJ. Por isso, é totalmente possível que o tema seja examinado por meio da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a introdução de novos elementos na fórmula de cálculo da base de cálculo do IPTU, como o FcVM, mediante ato infralegal, configura inovação normativa e, portanto, majoração de tributo sem respaldo em lei, em afronta direta ao princípio da legalidade tributária (art. 97, II, do CTN).

Além disso, a Portaria nº 412/2017-GABS/SEFIN, usada como base para o lançamento, já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, na ADI nº 0800581-88.2018.8.14.0000. Isso reforça a nulidade da cobrança questionada.

O argumento do agravante, no sentido de que os percentuais de aumento teriam coincidido com o índice oficial de correção monetária, não afasta a ilegalidade da metodologia aplicada. O que se questiona é a ausência de suporte legal para a alteração da fórmula de cálculo, e não o valor final isolado do tributo.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que correta ao reconhecer a nulidade da CDA por vício formal no lançamento tributário, decorrente da ausência de lei específica que autorizasse a alteração da base de cálculo do IPTU.

Ademais, quanto ao pedido do agravante para o afastamento ou minoração dos honorários advocatícios fixados na decisão monocrática, igualmente não assiste razão.

A condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, mostrando-se adequada à complexidade da causa e ao grau de zelo profissional, além de estar em conformidade com o princípio da causalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29305249, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026